Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742368-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO LOBO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO LOBO RODRIGUES tendo por objeto a r decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714198-60.2022.8.07.0001, reconheceu a prescrição da prestação vencida em 10/04/2017, determinou a juntada de planilha atualizada e determinou o prosseguimento do feito com os atos constritivos. Eis o teor da decisão combatida: "1. Nos termos do art. 240, §1, do CPC, "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". Conforme planilha acostada no ID 122458600, a presente demanda refere-se a prestações condominiais vencidas entre 10/04/2017 e 10/02/2019. Assim, o transcurso do prazo prescricional foi interrompido em 25/04/2022, data da distribuição da demanda, razão pela qual houve prescrição apenas em relação à prestação vencida em 10/04/2017, que declaro prescrita. 2. Junte o exequente nova planilha da dívida, excluindo a prestação vencida em 10/04/2017. Prazo: 5 dias. 3. Após, prossiga-se com os atos constritivos, conforme item 2 e seguintes da decisão ID 127957642 (SISBAJUD)." Em suas razões, o agravante defende a intervenção do Ministério Público pela suposta presença de absolutamente incapaz no feito. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o seguinte argumento: "para evitar que o quinhão dos herdeiros, mormente, do incapaz seja diminuído em face de uma ilegalidade de natureza pública". Ressalta que a ação que teria dado origem a lide teria como fundamento jurídico dívida oriunda de taxas condominiais, cujo prazo prescricional seria de cinco anos. Em seguida, acrescenta que "Ocorre que, esta ação não é oriunda do TERMO DE RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA que previa o pagamento em 105 parcelas, sendo que o inadimplemento ocorreu a partir da 84a parcela. (..) Isso significa o inadimplemento é partir de 10/06/2017, cujo saldo restante foi antecipado, logo, a ação cobrando a dívida prescreveu em 10/06/2022." Afirma que a determinação de citação teria sido realizada em 23/06/2022 e que a citação teria ocorrido em 30/09/2022, datas posteriores ao marco prescricional. Em seguida, afirma que a causa de pedir da ação não seria o termo de confissão de dívida, mas sim as taxas condominiais, cuja mais recente adimplida seria datada de 2006. Aduz que em outra demanda ajuizada em 09/11/2017 foram cobradas taxas condominiais a partir de 10/11/2012 e que "Como a dívida cobrada neste processo é anterior a daquele outro processo a prescrição consumativa se operou na quitação das taxas condominiais naquele processo de 2017". Ressalta que o valor pago no outro processo teria sido de R$ 112.429,60. Acrescenta, a fim de reforçar sua tese sobre a prescrição, que na ação de cobrança distribuída em 2017 não teriam sido englobados os valores perseguidos nessa ação por estarem prescritos. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, a remessa dos autos ao Ministério Público e, no mérito, a declaração de prescrição do crédito perseguido e a declaração de quitação com o consequente arquivamento da execução. Preparo recolhido (ID 42187291). É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, não vislumbro demonstrados os requisitos da liminar. Explico. A execução promovida na origem está lastreada no Termo de Confissão de Dívida (ID 122458599 dos autos 0714198-60.2022.8.07.0001) especificamente quanto às parcelas vencidas e não pagas entre 10/04/2017 e 10/02/2019, consoante extrai-se do termo de confissão e da planilha acostada no ID 122458600 dos autos 0714198-60.2022.8.07.0001. Consoante ressaltado na decisão combatida, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1, do CPC. Nesse sentido, considerando que a ação foi distribuída em 25/04/2022, a princípio dentro do prazo prescricional quinquenal (art. 205, §5, I, CPC), e que a decisão recorrida já determinou a exclusão da prestação vencida em 10/04/2017, não vislumbro, em juízo de prelibação incipiente, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro prisma, impõe-se reconhecer que a alegação de que o efeito suspensivo reclamado pode evitar que o quinhão dos herdeiros possa ser diminuído não consistes em risco de dano, se não há indicativos, nesta análise preambular, de prescrição da dívida do espólio. Destarte, à míngua dos elementos necessários ao efeito suspensivo, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Deixo de remeter os autos ao Ministério Público ante a ausência de menor incapaz no feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator